Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-34.2019.8.11.0106
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000323-34.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS RAMIRO DA SILVA - CPF: 460.765.901-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEIME ALVES MARTINS - CPF: 014.883.061-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE CARLOS RAMIRO DA SILVA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, ‘CAPUT’, DO CTB] – PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA – PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA [PGJ] – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA – LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

No caso, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 27.07.2019 até a prolação da sentença condenatória 10.09.2022, foi ultrapassado
3 anos, 1 mês e 14 dias
sem o legítimo exercício do jus puniendi por parte do Estado. Assim, deve ser
declarada
extinta a punibilidade do agente em relação ao crime do
art
. 306 do
CTB
, pela ocorrência da
prescrição
, porquanto transcorrido o prazo prescricional descrito no
art
. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que condenou Carlos Ramiro da Silva, pela prática do crime previsto pelo artigo 306, ‘caput’, do CTB, fixando-se a pena em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução.

(Sentença – Id. 206912926)

Irresignado, pede a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência de provas para embasar a sua condenação ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela oferta de acordo de não persecução penal ao réu. Por fim prequestiona a matéria. (Id.206912939).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando o desprovimento do apelo defensivo. (Id.206912941)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e, em consequência, declarada extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI e art. 110, todos do Código Penal, prejudicando a análise do mérito, na ementa assim sintetizada: (Id.209393159)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, ALTERNATIVAMENTE, OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DA PGJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – PENA FIXADA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 109, INCISO VI, C/C ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PELO ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI No 9.503/97.É O RELATÓRIO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto.

Considerando a
preambular de prescrição
ventilada pela Procuradoria de Justiça, passo primeiramente a analisá-la.

Na espécie, verifica-se que o réu fora condenado a uma pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Nos termos do art. 109, VI, do CPB, prescreve “em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Destarte, os fatos delituosos pelos quais o Réu foi condenado ocorreram em 17.01.2019, ao passo em que a denúncia foi recebida em 27.07.2019 (Id. no 206915191 – Págs. 61/62), com sentença prolatada em 10.09.2022 (Id. n° 206912925 – págs. 121/124).

Portanto, analisando os marcos interruptivos, tendo em vista que não houve nenhuma causa impeditiva ou interruptiva, o decurso do tempo entre a data do recebimento da denúncia (27.07.2019), até a prolação da sentença (10.09.2022),

foi de

3 anos, 1 mês e 14 dias
operando-se a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição do “ius puniendi” estatal.

A doutrina Damásio Evangelista de Jesus
in
Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17, leciona:

“[...]Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.”

“Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.”

Por tratar-se de questão de ordem pública, regida pelo artigo 61 do Código de Processo Penal e, ante o decurso do lapso temporal superior que autoriza a sua decretação, resulta impositivo o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade concernente à prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preambular da Procuradoria de Justiça para declarar extinta a punibilidade de
CARLOS RAMIRO DA SILVA, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI e art. 110, todos do Código Penal, prejudicando a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025